Tribunal: TJSP
Processo: 1503757-76.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503757-76.2018.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que são apelantes LUIZ
TADEU DE SOUSA E SILVA BASTOS e CLAUDENOR MESSIAS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503757-76.2018.8.26.0266 -Voto no 43.073
2
VOTO no 43.073
APELAÇAO no 1503757-76.2018.8.26.0266
APELANTES: LUIZ TADEU DE SOUSA E SILVA BASTOS E
CLAUDENOR MESSIAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: ITANHAÉM 2a VARA
LUIZ TADEU DE SOUSA E SILVA BASTOS E
CLAUDENOR MESSIAS APELAM da r. sentença de fls. 256/262 e 273/274,
proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Jamil Chaim Alves, que julgou procedente
a ação para condená-los como incursos nos artigos 33, “caput”, c.c artigo 40,
inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, c.c o artigo 29, “caput”, do Código Penal; e no
artigo 35, “caput”, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, cada um, à
pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 1.399 (hum mil e trezentos e noventa e nove) dias
multa, no valor mínimo legal.
A Defesa do Luiz Tadeu pugna pela absolvição do
crime de associação para o tráfico. Subsidiariamente, requer o afastamento da
causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas; a
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da referida Lei e, por fim, a
fixação de regime prisional aberto para o cumprimento da pena (fls. 268/272).
A Defesa do apelante Claudenor postula a absolvição,
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o afastamento da causa
de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas; bem como a fixação de
regime prisional aberto para o cumprimento da pena (fls. 330/334).
Oferecidas as contrarrazões às fls. 337/339, o
Ministério Público aguarda o não provimento dos recursos interpostos.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
praxe, às fls. 368/374, opinou pelo não provimento dos apelos defensivos.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503757-76.2018.8.26.0266 -Voto no 43.073
3

Consta da denúncia que, em data incerta, mas em
período que perdurou até o dia 25 de junho de 2018, na cidade e comarca de
Itanhaém, os réus, ora apelantes, associaram-se entre si e com o adolescente
Alef de Jesus Rocha, para o fim de praticar crimes de tráfico de drogas.

Consta ainda que, na data e local indicados na
denúncia, os réus, ora apelantes, agindo previamente ajustados e com identidade
de propósitos com o adolescente Alef de Jesus Rocha traziam consigo e tinham
em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, uma pedra grande e
duas pedras pequenas de “crack” (peso líquido: 11,1g e 0,6g, respectivamente),
além de dois pinos de “cocaína” (peso: 1,1g), fazendo-o sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
A
materialidade
delitiva
afeiçoa-se
inconteste,
demonstrando-a o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de
exibição e apreensão, laudo de constatação, laudo de exame químico
toxicológico e prova oral colhida.
De igual modo, a autoria em relação aos delitos.
Na fase extrajudicial, o apelante Claudenor contou que
estava morando com o adolescente Alef e que ambos traficavam na mesma
“boca”. Disse que pegava as drogas com Luiz Tadeu e repassava para ele o
dinheiro que arrecadava com a venda dos entorpecentes (fls. 14). O apelante
Luiz Tadeu informou que Claudenor e o menor Alef vendiam drogas juntos, e que
na data dos fatos tinha ficado com o dinheiro arrecadado com a venda dos
entorpecentes (fls. 15).
Em Juízo, Claudenor negou a acusação, alegando que
estava na casa de Alef, quando foi preso. Alegou ser usuário de drogas e que
conhecia o adolescente, porém não sabia que ele era traficante (mídia). Luiz
Tadeu admitiu que vendia drogas sozinho. Disse não conhecer o corréu e nem o
menor (mídia).
A corroborar os fatos, a testemunha Claudinei Ferreira
de Souza, Policial Civil, ouvida em Juízo (mídia), relatou ter recebido denúncia
anônima sobre ocorrência de tráfico de drogas no local dos fatos, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503757-76.2018.8.26.0266 -Voto no 43.073
4
informação de que os entorpecentes que abasteciam essa “biqueira” eram
armazenados em uma residência situada nas imediações. Em diligência, avistou
o adolescente Alef conversando com outro indivíduo sendo que, posteriormente,
o adolescente foi abordado e localizado parte do entorpecente apreendido.
Declarou que o menor contou que recebia as drogas de Luiz Tadeu e que os
entorpecentes ficavam armazenados na residência de tal indivíduo. Informou que
diligenciou na residência de Luiz Tadeu e o mesmo admitiu a traficância, tendo
indicado o local onde foi apreendido o restante das drogas, além de materiais
usados para embalar drogas. Esclareceu que Luiz Tadeu informou que era o
responsável por abastecer a “biqueira” e quem lhe fornecia a droga era
Claudenor, vulgo “Pipi”, indivíduo conhecido dos meios policiais. Informou que o
réu Claudenor foi localizado na residência do adolescente Alef, bem como admitiu
a sua participação na narcotraficância.
No mesmo sentido o depoimento do Policial Civil
Reinaldo Barbosa Santos, ouvido na Delegacia (fls. 21/22).

Como se pôde verificar, não há que se questionar a
autoria, que ficou devidamente comprovada, levando-se em conta as provas
trazidas aos autos, que foi totalmente corroborada pela prova testemunhal,
plenamente coerente e harmônica.
Com relação aos depoimentos dos policiais, foram
firmes e seguros ao descreverem os fatos conforme a denúncia. Além disso, não
se vislumbrou nenhum motivo para incriminarem falsamente os acusados.
Com efeito, a valoração do depoimento de policiais
obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois seria
um absurdo considerar a condição funcional como fator de inidoneidade.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor quando se evidenciar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503757-76.2018.8.26.0266 -Voto no 43.073
5
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação policial, age facciosamente, ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J.
18.02.1997)
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a
normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser
quando se apresente razão concreta de suspeição.
Enquanto isso não ocorre e desde que não defendam
interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua
palavra serve a informar o convencimento do Julgador” (Ap.
186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel. Des. Jarbas
Mazzoni; JTJ 176/314).
Diante desses fatos, não era mesmo o caso de
absolvição dos acusados por insuficiência probatória, tendo em vista que a
conduta delitiva se subsumiu integralmente à figura típica do artigo 33, “caput”, da
Lei 11.343/06.
É certo que o artigo 33, da Lei 11.343/06 retrata um
tipo misto alternativo, isto é, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal
caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo,
ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Ademais, por ser crime de perigo abstrato, pune-se a
conduta pelo risco que ela representa à saúde pública, não havendo a
necessidade de prova da efetiva prática de ato de mercancia, bastando que o
agente traga consigo, guarde ou mantenha em depósito substância entorpecente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503757-76.2018.8.26.0266 -Voto no 43.073
6
com finalidade de venda.
Tendo em vista o conjunto probatório seguro, a
quantidade, natureza e a forma de acondicionamento, conclui-se que a
substância entorpecente apreendida destinava-se ao tráfico, sendo de rigor a
condenação dos acusados, ora apelantes.
Da mesma forma, restou indubitavelmente comprovado
que os apelantes associaram-se de forma estável para o fim de praticar a
traficância, configurando o previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06,
consoante confissão extrajudicial dos acusados, aliando-se a prova oral colhida,
pois os policiais civis esclareceram sobre a participação dos apelantes e do
adolescente na traficância, discorrendo sobre a função exercida por cada um
deles na associação criminosa voltada ao comércio ilícito de drogas.
No mais, bem reconhecida a causa de aumento
prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, isto porque o delito envolveu a
adolescente Alef de Jesus Rocha.
Diante de tal cenário, o édito condenatório, nos moldes
como lançado, era mesmo imperativo.
As penas aplicadas não comportam reparos
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do
Código Penal, as penas básicas dos delitos foram bem fixadas nos mínimos
legais. Na fase intermediária, ausentes agravantes e atenuantes.
Na terceira fase, corretamente reconhecida a causa de
aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas (envolvimento de
adolescente), o que majorou as reprimendas em 1/6 (um sexto).
Realmente não era o caso de aplicação da causa de
diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da citada Lei, em razão da condenação dos
acusados pelo delito de associação ao tráfico de drogas.
Bem aplicada a regra do concurso material, prevista no
artigo 69, do Código Penal, o que resultou nas penas lançadas na r. sentença,
devendo ser mantidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503757-76.2018.8.26.0266 -Voto no 43.073
7

O regime prisional fixado para o cumprimento das
reprimendas, qual seja, o inicial fechado, deve prevalecer, nos termos da Lei
11.464, de 28 de março de 2007, que alterou a redação do artigo 2o da Lei
8072/90, permitindo a progressão de regime aos condenados por crimes
hediondos ou a eles equiparados. Desse modo, inviável, a fixação de regime mais
brando para o cumprimento da reprimenda, tendo em vista que o fechado é o
único capaz de prover ressocialização aos increpados, tendo em vista que suas
limitações são as mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a repressão
do impulso delitivo.
No tocante a aplicação do artigo 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a questão relativa à
detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, que possui
os informes suficientes a comprovar o real tempo em que os acusados
permaneceram provisoriamente presos.
Não
são
recomendáveis
a
substituição
ou
a
suspensão condicional da pena, por não serem suficientes para o caso em tela,
vez que crime assemelhado a hediondo, demandando maior rigor punitivo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS APELOS
DEFENSIVOS, para que subsista a r. sentença guerreada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator